Tribunal: TJMT
Processo: 1000484-69.2024.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000484-69.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MICHELLE RIBEIRO TOSTA PATRIOTA - CPF: 702.694.591-20 (RECORRENTE), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCOMPETÊNCIA POR COMPLEXIDADE. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. CAUSA DA MORTE DOS BOVINOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
O Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar

causas

cíveis
de
maior

complexidade
, tendo
como
base o
objeto da prova e não o direito material discutido
, o que
ocorre

apenas

quando

houver
a
necessidade
de
produção
de
prova

pericial

complexa
(
Enunciado
54 do FONAJE e STJ RMS 30170/SC).

Nas
controvérsias
que
podem
ser
elucidadas

por

meio
de
prova

testemunhal
,
torna
-se
desnecessária
a
produção
da
prova

pericial
,
sendo
o
Juizado
Especial
Cível

competente
para
processar
e
julgar
a
demanda
.

2.
O
juiz

pode

julgar

antecipadamente o pedido se não for necessária a fase

instrutória
.
O
julgamento

antecipado
da
lide

caracteriza

cerceamento
de
defesa

quando

há

fatos
que se
pretende

demonstrar

na

audiência
de
instrução
e
podem

influenciar

na

sentença
.

3.
Recurso

conhecido
e
provido
.

4.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1000484-69.2024.8.11.0003

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido
:
MICHELLE RIBEIRO TOSTA PATRIOTA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

MICHELLE RIBEIRO TOSTA PATRIOTA
ajuizou reclamação em face do
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S.A.
Noticiou que: a) em 20/11/2023 houve o rompimento de cabos de energia elétrica o que ocasionou incêndio em sua propriedade rural; e b) quatro bovinos fêmeas de 24 meses de idade moraram. Requereu indenização por danos materiais e morais.

O juízo singular proferiu
sentença
e concluiu que
: a) está comprovado que os animais morreram em decorrência da descarga elétrica ocasionada pelo rompimento dos cabos; e b) é devida a indenização por danos materiais no importe de R$8.000,00. Julgou parcialmente procedentes os pleitos da inicial para condenar a parte requerida em danos materiais.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,

sustentando
que: a) o
juizado
é
incompetente

em

razão
da
necessidade
de
perícia
; b)
houve

cerceamento
de
defesa
com o
julgamento

antecipado
da
lide
; c)
não

há

prova
do
nexo
causal, pois
não

foi

demonstrado
que
houve

efetivo

rompimento
dos
cabos
de
energia

elétrica
; d)
não
é
responsável

por

conduta

omissiva
; e
e
) o
dano
material
não

foi

comprovado
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

improcedentes

os

pleitos
da
inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Incompetência

em

razão
da
matéria
.

Nos
termos
do
artigo
3º da Lei
nº
9.099/95, o
Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar

causas

cíveis
de
menor

complexidade
.

Em
relação

ao

conceito
de
menor

complexidade
, o
Enunciado
54 do
Fórum
Nacional de
Juizados

Especiais

estabelece
que se
deve

levar

em

consideração o objeto da prova e não o direito material discutido
:

ENUNCIADO 54 – A
menor

complexidade
da causa para a
fixação
da
competência
é
aferida

pelo

objeto
da
prova
e
não

em
face do
direito
material.

Mesma

exegese
é
extraída
da
jurisprudência
do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA.
(...)
3. O art. 3º da Lei 9.099/95
adota

dois

critérios

distintos
–
quantitativo
(valor
econômico
da
pretensão
) e
qualitativo
(
matéria

envolvida
) – para
definir
o que
são
“
causas

cíveis
de
menor

complexidade
”. Exige-se a
presença
de
apenas
um
desses

requisitos
e
não
a
sua

cumulação
, salvo
na

hipótese
do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. Assim,
em

regra
, o
limite
de 40
salários

mínimos

não
se
aplica

quando
a
competência
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
é
fixada
com base
na

matéria
.
(...)
(STJ RMS 30170/SC, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
05/10/2010,
DJe
13/10/2010)

No
mesmo

sentido
a
jurisprudência
da
Turma

Recursal
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUÍZADO ESPECIAL CÍVEL. IMPUGNAÇÃO DE PROVA. NECESSIDADE DE PERÍCIA FONÉTICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME(...) A
complexidade
da causa
deve
ser
aferida

pelo

objeto
da
prova
, e
não

em
face
do

direito
material
discutido
,
conforme

expressamente

disposto
no
Enunciado
54 do FONAJE. A
perícia

fonética
é de
natureza

técnica
e
complexa
,
sendo

incompatível
com
os

princípios
da
celeridade
,
simplicidade
e
informalidade
que
regem

os

Juizados

Especiais
,
conforme

disposto
no art. 35 da Lei
nº
9.099/95. A
necessidade
de
prova

pericial

fonética
para
aferir

a

autenticidade

ou

autoria
das
falas
no
áudio

apresentado
pela
parte

recorrida

demonstra

a

incompetência
do
Juizado
Especial para
julgar
a
demanda
,
devendo
o
processo
ser
extinto

sem

resolução
do
mérito
. O
precedente

colacionado

reforça
o
entendimento
de que,
diante
da
impugnação
da
autenticidade
de
áudios

ou

provas

técnicas
de
alta

complexidade
, a
competência
do
Juizado
Especial é
afastada
. (...)(N.U 1012999-42.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
22/11/2024,
publicado
no DJE 22/11/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO DO PROCESSO REALIZADO PELA PARTE AUTORA. SENTENÇA CASSADA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. (...) 5. Nos
termos
do
artigo
3º da Lei
nº
9.099/95,
os

Juizados

Especiais

são

competentes

apenas
para
causas
de
menor

complexidade
,
sendo

vedada
a
realização
de
prova

pericial
, o que
impossibilita

a

análise

adequada
do
caso
. 6. A
complexidade
da
demanda
é
aferida

pelo

objeto
da
prova
,
não

pelo

direito
material,
conforme
o
Enunciado
54 do FONAJE,
justificando

a

incompetência
do
Juizado
Especial para
processar
e
julgar
o
feito
. (...) (N.U 1001054-07.2021.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/11/2024,
publicado
no DJE 14/11/2024)

Assim,
os

Juizados

Especiais

Cíveis

não

são

competentes
para
processar
e
julgar

causas

em
que for
necessária
a
produção
de
prova

pericial

complexa
.

No
caso

concreto
,
não

há

necessidade
de
produção
de
prova

pericial
para
apurar
se
houve

rompimento
dos
cabos
de
energia

elétrica
e se
essa

foi
a causa da
morte
dos
animais
da
parte

reclamante
,
já
que as
devidas

controvérsias

podem
ser
elucidadas

por

meio
de
testemunhas
.

Portanto
,
por

não
ser
necessária
a
produção
de
prova

pericial
,
este

juízo é competente para processar e julgar a presente

demanda
.

Cerceamento
de
defesa
.

Nos
termos
do
artigo
355 do CPC, o
juiz

julgará

antecipadamente
o
pedido
,
dispensando
a
fase

instrutória
,
quando
(a)
não

houver

necessidade
de
produção
de
provas

em

audiência
de
instrução

ou
(b)
forem

aplicados

os

efeitos
da
revelia
e
não

houver

requerimento
de
provas
.

Quando os fatos controvertidos nos autos podem ser elucidados através de provas produzidas em audiência de instrução oportunamente requerida pelas partes, o julgamento antecipado da lide caracteriza cerceamento de defesa e implica na nulidade da sentença, a fim de oportunizar às partes o pleno exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.

Esse é o
entendimento

adotado

por

esta
E.
Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – AUSÊNCIA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – PEDIDO EXPRESSO DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS PARA A ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Constitui

cerceamento
de
defesa
o
julgamento
do
processo

antecipadamente
,
sem a realização de audiência de instrução e julgamento
,
havendo

em

discussão

matéria
de
prova

não
documental, o que
torna

indispensável
o
colhimento
de
prova
oral.
Recurso

conhecido e provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa
,
anular
a
sentença
e
determinar
o
retorno
dos autos
ao

juízo
de
origem
. (N.U 1028713-13.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE 14/07/2023)

COBRANÇA POR DEMORA NO DESCARREGAMENTO DE CARGA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – QUESTIONAMENTO QUANTO AS ALEGAÇÕES – DÚVIDA RAZOÁVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA REFORMADA.
Havendo

dúvida

razoável

quanto

às

alegações
,
deve
ser
oportunizada
à
parte

recorrente
a
complementação
de
suas

provas
,
pena
de
cerceamento
de
defesa
. (N.U 1011592-03.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
26/06/2023,
publicado
no DJE 30/06/2023)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA NA RESIDÊNCIA DA RECLAMANTE - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NÃO OPORTUNIZAÇÃO À PARTE AUTORA DE PRODUZIR PROVA ORAL – PREJUÍZO CONFIGURADO COM A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO - SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Constitui

cerceamento
de
defesa
o
julgamento
do
processo

antecipadamente
,
sem a realização de audiência de instrução e julgamento
,
havendo

em

discussão

matéria
de
prova

não
documental, o que
torna

indispensável
o
colhimento
de
prova
oral. 2.
Recurso

conhecido e provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa
,
anular
a
sentença
e
determinar
o
retorno
dos autos
ao

juízo
de
origem
. (N.U 1025887-14.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
19/06/2023,
publicado
no DJE 23/06/2023).

RECURSO INOMINADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. PEDIDO FORMULADO EM MOMENTO OPORTUNO E POR AMBAS AS PARTES. PROVA NECESSÁRIA. NULIDADE CONFIGURADA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O juiz pode julgar antecipadamente o pedido se não for necessária a fase instrutória. O julgamento antecipado da lide caracteriza cerceamento de defesa quando há fatos que se pretende demonstrar na audiência de instrução que podem influenciar na sentença. 2. Recurso conhecido e provido. 3. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95). (N.U 1056112-83.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024,
publicado
no DJE 04/10/2024)

No
caso
dos autos,
verifica
-se que
restou

controvertido

se
houve

rompimento
dos
cabos
de
energia

elétrica
e se
essa

foi
a causa da
morte
dos
animais
da
parte

reclamante
e ambas as partes
requereram

expressamente
a
produção
de
prova

testemunhal
.

Nessa
situação
,
está

caracterizado
o
cerceamento
de
defesa
,
gerando
,
consequentemente
a
nulidade
da
sentença
.

Assim, acolho a preliminar de nulidade da sentença
, para que
seja

possibilitada
a
produção
de
prova

em

audiência
de
instrução
e
julgamento
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

parcial

provimento

para
cassar

a
sentença

objurgada
,
reconhecendo
o
cerceamento de defesa e, consequentemente,
declarar nula
asentença
objurgada e determinar
o retorno dos
autos
à
origem para reabertura da fase instrutória.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025